Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-56.2022.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-56.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMBRI TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.723.805/0001-17 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BELLA CASA INTERIORES LTDA - CNPJ: 40.129.621/0001-94 (EMBARGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CAMBRI TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.723.805/0001-17 (EMBARGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BELLA CASA INTERIORES LTDA - CNPJ: 40.129.621/0001-94 (EMBARGANTE), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
2º EMBARGOS REJEITADOS. 1º EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão agravada; a 2ª Embargante aponta omissão, enquanto a 1ª Embargante sustenta equívoco na fixação da sucumbência após o parcial provimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à correta aplicação do princípio da sucumbência, diante do parcial provimento do recurso da 1ª Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem a ocorrência de tais vícios (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado aprecia de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a controvérsia contratual, a aplicação do CDC, o ônus da prova (CPC, art. 373, I) e a conclusão pela inexistência de falha na prestação do serviço.

A 2ª Embargante, a pretexto de alegar vícios, busca reabrir o mérito do julgado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

A sucumbência deve refletir o resultado prático do julgamento, pois decorre do fato objetivo da derrota no processo, sendo matéria de ordem pública e de análise obrigatória pelo julgador (CPC, art. 85; REsp 886.178/RS, Corte Especial).

O parcial provimento do recurso da 1ª Embargante implica sua prevalência na maior parte dos pedidos, impondo a inversão da sucumbência, com condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários (CPC, art. 85, caput e §2º).

A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC somente é cabível quando o recurso é desprovido integralmente ou não conhecido, nos termos do Tema 1.059 do STJ, o que afasta sua aplicação no caso de parcial provimento.

O prequestionamento apenas é possível quando há correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

Embargos da 2ª Embargante rejeitados; embargos da 1ª Embargante acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CAMBRI & CAMBRI LTDA - ME, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO PELA CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROJETO APÓS ACEITE E ENVIO À FÁBRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE RESCISÃO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES – CLÁUSULA PENAL DE 20% – LEGALIDADE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As relações jurídicas envolvendo contrato de prestação de serviços de móveis planejados submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). A responsabilidade civil do fornecedor exige a comprovação de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal, cabendo ao consumidor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Tratando-se de móveis planejados, confeccionados sob medida e com projeto já encaminhado à fábrica, inviável a desistência sem ônus para o contratante, sobretudo quando a modificação do local de instalação decorreu de ato exclusivo do consumidor. Ainda que não demonstrado inadimplemento contratual por parte da fornecedora, o adquirente possui direito potestativo de rescindir o contrato, sendo lícita a retenção de percentual sobre o valor pago, desde que razoável e proporcional, em atenção ao art. 53 do CDC. Mostra-se legítima a retenção de 20% do montante pago, nos termos da cláusula contratual, a fim de ressarcir custos administrativos, de projeto e de produção, já iniciada.”
(id. 322806864).

Em suas razões de Id. 325045891, a 1ª embargante alega omissão no acórdão e
“deve ser sanada, a fim de se adequar a condenação aos limites da parcialidade do provimento, aplicando-se a regra de proporcionalidade, o que reflete o princípio da causalidade e da justiça distributiva.”
.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

A 2ª Embargante, por sua vez, alega omissão e contradição, apontando basicamente os mesmos argumentos apresentado nas contrarrazões ao recurso de apelação. Em síntese, aduz que o
“o produto ou serviço adquirido ou utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, com a atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou serviço deve ser utilizado para o atendimento de uma necessidade própria, pessoal do consumidor.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios.

Contrarrazões nos ids. 328040893 e 328347375, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas pela
2ª EMBARGANTE
, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“Inicialmente, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda sob o argumento de que as partes celebraram na data de 22/11/2021 um contrato de prestação de serviços de móveis planejados, pelo qual a requerida se obrigou a confeccionar os móveis especificados, no espaço comercial indicado pela autora, do qual ficou ajustado o montante total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), os quais foram pagos integralmente.

Narrou, ainda, que na data de 25/11/2021 informou a requerida que o espaço anteriormente avençado para instalação dos móveis planejados seria alterado, pois havia adquirido um novo espaço comercial, mas que na data de 31/12/2021 foi informada pela projetista da requerida que não seria possível alterar o projeto dos móveis, pois já havia sido encaminhado a fábrica e isso alteraria os custos.

Diante disso, pleiteou a rescisão contratual, cumulada com a condenação da requerida ao pagamento de restituição integral do valor e bem como indenização da cláusula penal.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito julgando improcedente a ação.

Pois bem.

O cerne da questão recai sobre a possibilidade de rescisão do contrato, bem como a legalidade da cláusula penal.

Cumpre destacar que, na hipótese em exame, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 14, caput, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação do serviço.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, diferentemente da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação da culpa, a responsabilidade objetiva opera sob a presunção desta, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Nessa perspectiva, incumbe ao fornecedor demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes legais de sua responsabilidade, sob pena de ser condenado a indenizar o consumidor lesado.

Acerca do tema, doutrina de Rui Stoco:

“Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a existência dos elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Ao se encaminhar para a especialização da culpa presumida, ocorre uma inversão do 'onus probandi'. Em certas circunstâncias, presume-se o comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do dever de indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas sem repelir o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional.” (in "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência, 4ª ed., São Paulo: Editora RT, 1999, p. 77).

Todavia, ainda que desnecessária a aferição de culpa na espécie, é imprescindível, para a configuração da responsabilidade civil, a presença de ato ilícito, traduzido na falha da prestação do serviço, bem como a comprovação do dano e do nexo causal entre ambos.

Cumpre salientar, ademais, a necessidade de se verificar a inexistência das causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, quais sejam: a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Dessarte, cabe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, entendo que tal encargo não foi devidamente suprido, uma vez não haver nos autos qualquer prova de que a ré tenha assumido a obrigação, ou mesmo tenha acordado, em proceder ao cancelamento do pedido junto ao fabricante, ao contrário, verifica-se que a requerida se mostrou disposta a readequar o projeto ao novo estabelecimento, em razão da inviabilidade do projeto inicial, decorrente da alteração do local promovida pela própria autora após a celebração do contrato.

Aliás, bem consignou o Magistrado a quo na r. sentença, expondo que:

“[...] Não vejo nos autos qualquer conduta da requerida capaz de configurar eventual descumprimento contratual, apto a ensejar a aplicação da multa contratual, de tal forma que a inviabilidade da conclusão do objeto contratado se deu por culpa da própria autora, e não da ré.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha Marcos Francisco Pinheiro afirma que quando da solicitação e cancelamento da autora, o pedido já tinha sido enviado para a fábrica e o processo de fabricação já havia iniciado, visto que a requerente solicitou urgência (id. 167220390).

Além disso, declara que foi proposto um projeto adaptativo para aproveitamento do material, visto a impossibilidade de cancelamento (id. 167220390).

Nesse ponto, observo que não ficou devidamente comprovado no feito como se deu os contornos dessa nova relação, isto é, se a autora foi informada que seria aproveitado os móveis do projeto anterior.

Entendo que, por se tratar de prova do direito constitutivo da requerente, o ônus desta compete à autora, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

No caso dos autos, extrai-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação da ré, com a assinatura do contrato, e posteriormente o requerimento de cancelamento pela autora. Contudo, não fez prova de que a ré tenha se proposto a cancelar o projeto anterior, incluindo o pedido do corte dos móveis.

Assim, esclareço que a regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na apreciação da prova já que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a autora, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, deixará a autora de ser beneficiada com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deu ao trabalho de produzir prova nesse sentido. [...]” (id. 311490885)

Observo, ainda, que a recorrente, no momento da contratação, teve plena ciência do projeto aprovado, sabendo exatamente o que estava adquirindo, por se tratar de móveis planejados e confeccionados sob medida, conforme suas próprias escolhas.

Destaca-se que, nessas modalidades de serviços, uma vez encaminhado o projeto ao fabricante para produção, não seria possível a desistência, dada a natureza personalizada do serviço.

Cumpre ressaltar que não houve cancelamento do projeto por parte da Requerida, tampouco elaboração de um novo. A liberalidade concedida pela Requerida consistiu unicamente na readequação dos materiais já aprovados no projeto inicial, em razão da alteração do imóvel promovida pela própria Requerente.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que a Apelada cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive no tocante à aprovação expressa do projeto pela autora, ora Apelante.

Por outro lado, de acordo como artigo 53, da legislação consumerista, o adquirente tem o direito de pedir a resolução do contato, motivada ou imotivadamente. Na prática, possui o direito de se arrepender do negócio a qualquer tempo e obter de volta o que pagou, com as deduções de praxe.

Em outras palavras, a rescisão não depende de concordância da vendedora, restando-lhe apenas discutir eventual retenção de parte dos valores desembolsados pelo comprador.

Assim, não se mostra razoável manter a parte autora num negócio jurídico da qual demonstra intenção inequívoca de rescindir o contrato, porém, não está comprovado nos autos que a apelada deu causa ao rompimento do vínculo negocial e, desta maneira, possui o direito de reter 20% (vinte por cento) do valor pago, conforme estabelece a cláusula 3.1 e 4.7 do Contrato de Compra e Venda de Produtos e de Prestação de Serviços (id. 311490383):

“3.1 Após a assinatura deste contrato pela CONTRATANTE, as partes se obrigam ao cumprimento do presente contrato de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão acarretará em uma multa de 20% sobre o valor total deste contrato.

4.7 Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante. Caso o pedido ainda não tenha sido enviado, o cancelamento acarretará em multa de 20 sobre o valor do contrato para cobrir despesas com levantamento de medidas, confecção de projeto, conferencia e despesas administrativas.”

Ademais, não vejo nos autos qualquer situação possa ter causado grande dissabor a apelante para a configuração do dano moral, em que pese a frustração por não ter conseguido os móveis planejados para sua loja, observo que isso decorreu também de sua culpa, por alterar o local de instalação após o aval para o primeiro projeto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para DECRETAR a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Produtos e de Prestação de Serviços celebrado entre as partes e CONDENAR a ré a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos pelo índice INPC, a partir da decretação da rescisão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, garantindo-lhe a retenção de 20% sobre os valores pagos.”

Assim, constata-se que a
2ª EMBARGANTE
, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Quanto à insurgência da
1ª EMBARGANTE
, razão lhe assiste, tendo em vista que r. sentença julgou improcedente os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Dessa forma, com o parcial provimento do seu apelo, houve a reforma da sentença e de modo que se sagrou vencedora em maior parte de seus pedidos.

Assim, segundo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo,
"A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil"
( REsp 886.178/RS , Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010)

Logo, de acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, a parte vencida será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Desta forma, inverto a sucumbência e condeno a embargada BELLA CASA INTERIORES LTDA ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Ademais, em julgamento de recurso repetitivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento.

A tese do Tema 1.059 foi fixada nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Logo, não há que se falar em majoração da condenação da verba honorária, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração oposto pela 2ª Embargante (BELLA CASA INTERIORES LTDA).
ACOLHO
os embargos da 1ª Embargante (CAMBRI & CAMBRI LTDA – ME) para suprir a omissão e inverter a condenação em custas e honorários.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025